Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-48.2020.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704178-48.2020.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PANASONIC DO BRASIL LIMITADA RECORRIDO: IVAN CHAVES RIBEIRO, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA D E C I S Ã O Os comprovantes de ID 25414016 e 25414017 não correspondem às guias de recolhimento ID 25414014 e 25414015. Assim, confiro o prazo de 48 horas ao recorrente apresentar os comprovantes de pagamento corretos relacionados à essas guias, recolhidos no prazo no legal. Registro que não se está deferindo novo prazo para o pagamento, mas apenas para sanar a irregularidade. (e) Brasília/DF, 17 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito